Tribunal: TJMT
Processo: 1010202-65.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010202-65.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGERIO DE BARROS CURADO - CPF: 566.364.661-20 (ADVOGADO), EDUARDO DA ROCHA SANTOS - CPF: 855.258.121-34 (PACIENTE), JUIZO DA 2 VARA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), NEIDE APARECIDA DE SOUZA - CPF: 581.623.481-15 (VÍTIMA), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), ROGERIO DE BARROS CURADO - CPF: 566.364.661-20 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa:
direito processual penal. habeas corpus. violência doméstica. liberdade provisória condicionada a entrega de arma de fogo. retratação da vítima. ordem concedida.

I. Caso em exame

Habeas corpus impetrado contra ato comissivo do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, que indeferiu o pedido de afastamento de condição imposta [“entrega de arma de fogo”] para outorga de liberdade provisória ao paciente pelo cometimento, em tese, de ameaça no ambiente doméstico, visando a soltura.

II. Questão em discussão

Há duas questões: 1) impossibilidade de cumprimento de determinação judicial como condição para soltura; 2) predicados pessoais.

III. Razões de decidir

1. A liberdade de locomoção constitui “direito que não se condiciona a entraves burocráticos, razão pela qual não se pode reconhecer o direito da liberdade do indivíduo e condicionar a expedição do alvará de soltura a um procedimento processual não previsto em lei”.

2. A retratação da vítima “constitui circunstância que enfraquece a necessidade da prisão processual”.

3. Tratando-se do primeiro registro de violência doméstica em face do paciente, não se visualiza “risco à incolumidade da vítima, consubstanciado no descumprimento de medida protetiva anteriormente decretada”.

V. Dispositivo e tese

Ordem concedida para outorgar a liberdade provisória ao paciente vinculada às medidas cautelares fixadas pelo Juízo singular, excluída a entrega da suposta arma de fogo.

Tese de julgamento:

A imposição da condição para liberdade provisória, consistente na entrega de arma de fogo, afigura-se impertinente quando não há prova da materialidade.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 147; Lei no 11.340/2006; CPP, art. 319, II; CPP, art. 350

Jurisprudência relevante citada:
TJGO, HC 0412567-86.2020.8.09.0000, Rel. Des. Carmecy Rosa Maria Alves de Oliveira, j. 24.09.2020; TJMT, HC 1019779-09.2021.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 24.11.2021; TJMT, HC 1021302-85.2023.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 22.09.2023.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No
1010202-65.2025.8.11.0000
- COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

IMPETRANTE (S):ROGÉRIO DE BARROS CURADO

PACIENTE (S): EDUARDO DA ROCHA SANTOS

RELATÓRIO

Habeas corpus impetrado em favor de EDUARDO DA ROCHA SANTOS contra ato comissivo do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, nos autos de incidente processual (PJe n°1010202-65.2025.8.11.0000), que indeferiu o pedido de afastamento de condição imposta [“entrega de arma de fogo”] para outorga de liberdade provisória pelo cometimento, em tese, de ameaça no ambiente doméstico - art. 147 do CP, c/c a Lei no 11.340/2.006

O impetrante sustenta que: 1) “a determinação judicial é impossível de ser cumprida, como o suplicante, preso, encarcerado, devidamente recolhido em uma Unidade Prisional vai providenciar a devolução de uma suposta arma de fogo, que supostamente está em local incerto e não sabido”; 2) “o paciente é primário, possui residência fixa e é trabalhador, segregá-lo do convívio com a sociedade, seria o mesmo que aplicar uma condenação sem processo”.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente sem a condição de “devolução da arma de fogo” (ID 278431876), com documentos (ID 278431890 ao ID 278431895)

O pedido liminar foi deferido. (ID 278893852).

A i 29a. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela concessão da ordem, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS – AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO [ART. 147 DO CP C/C A LEI 11.340/2006] – LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA – Pedido de liberdade provisória ao paciente sem a exigência de devolução da arma de fogo – Possibilidade – Inexistência de elementos que comprovem que o paciente possuía ou portava arma de fogo na ocasião dos fatos – Boletim de ocorrência que registrou que não houve localização de arma durante a diligência realizada – Ofendida que retratou da imputação feita contra o paciente – Parecer recomenda a concessão da ordem, para ratificar a liminar anteriormente deferida.” (Almir Tadeu de Arruda Guimarães, procurador de Justiça – ID 280107392)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar, o pedido foi deferido nos seguintes termos:

“O paciente está preso por não ter cumprido a condição imposta pelo Juízo singular para expedição do alvará da soltura, qual seja a “entrega da arma de fogo na Delegacia de Polícia Judiciária Civil”.

Todavia, não há prisão preventiva decretada e inexistem elementos de convicção aptos a comprovar que o paciente possuía ou portava arma de fogo à época do fato, sendo que a própria vítima retratou-se da imputação feita em seu desfavor [ameaça com emprego de “um revólver”], de modo que a condição imposta caracteriza indevido constrangimento ilegal.

Frise-se que consta do boletim de ocorrência [no 2025.85734] registro de que não houve localização de armas durante as diligências realizadas [no local dos fatos e no interior do veículo do paciente - fls. 34 - ID 278431894].

Com efeito, a liberdade de locomoção constitui “direito que não se condiciona a entraves burocráticos, razão pela qual não se pode reconhecer o direito da liberdade do indivíduo e condicionar a expedição do alvará de soltura a um procedimento processual não previsto em lei” (TJGO, HC: 04125678620208090000 - Relator: Des. Carmecy Rosa Maria Alves de Oliveira – j. 24.9.2020, p. 24.9.2020).

Outrossim, a retratação da vítima “constitui circunstância que enfraquece a necessidade da prisão processual” (HC no 1019779-09.2021.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 24.11.2021).

Não bastasse, trata-se do primeiro registro de violência doméstica em face do paciente (Sistema PJe), razão pela qual não se visualiza “risco à incolumidade da vítima, consubstanciado no descumprimento de medida protetiva anteriormente decretada” (TJMT, 1021302-85.2023.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 22.9.2023).

Além disso, o paciente é primário (Sistema SIAP/PJE/SEEU), tem profissão lícita como empresário na empresa “URBAN66 PVA” (fls. 50), endereço certo [“rua Silvio Ometto, 67, bairro Centro Leste, Primavera do Leste/MT”] e o ato criminoso ocorreu durante discussão “acalorada entre a esposa e o marido”, conforme documento de retratação da vítima (fls. 87 - ID 278431894).

Logo, impõe-se afastar a condição imposta para a liberdade processual.”

Inalterado o quadro jurídico-processual, impõe-se converter a decisão liminar em provimento definitivo.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA
a ordem para outorgar a liberdade provisória ao paciente vinculada às medidas cautelares fixadas pelo Juízo singular “[a) Manutenção do endereço atualizado nos autos; b) Proibição de acesso e frequência a bares, lanchonetes e festas em locais públicos, onde haja venda e ingestão de bebidas alcoólicas, na forma do art. 319, inciso II, do CPP; c) Proibição de se ausentar da comarca onde reside sem autorização do juízo, por prazo superior a 15 (quinze) dias; d) Comparecimento obrigatório a todos os atos processuais e; e) Não cometer outro crime]”, excluída a entrega da suposta arma de fogo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025